Tribunal: TJES
Processo: 5014598-96.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014598-96.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REINALDO MONTEIRO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5014598-96.2024.8.08.0012

RECTE.:
REINALDO MONTEIRO

RECDA.:
BANCO BMG SA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO. AUTOR ALEGA VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FUNDAMENTO MENCIONADO APENAS EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DE TESE NÃO ARGUIDA EM FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 11377005. Contrarrazões no Id. 11377009.

VOTO

Inicialmente, concedo ao autor os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 11377004), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos autorais, oportunidade em que declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.”

De plano, entendo que o Recurso Inominado interposto pelo autor deve ser inadmitido, eis que violado o princípio da inovaçãao recursal.

Trata-se de ação declaratória de cobrança indevida c/c. indenização por danos morais e materiais, com pedido de tutela de urgência sob argumento que a requerida/recorrida observou em seu benefício previdenciário descontos referentes a um cartão de crédito consignado, mas que não reconhece a contratação. Afirma que não assinou contrato e certamente foi vítima de uma fraude. Requereu a suspensão dos descontos em sede de liminar; que a ré junte os comprovantes originais de compras do cartão RMC sob o nº 11512353, bem como planilha com os referidos descontos e saldo devedor; danos morais de R$ 20.000,00, ressarcimento em dobro dos valores descontados e cancelamento do cartão. Em síntese, nega a contratação.

O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, pois “
considerando que o pleito autoral se baseia em fato constitutivo negativo (ausência de relação jurídica contratual) [...] resta claro que a contratação do cartão de crédito consignado se deu de forma regular, com ciência do serviço ofertado pelo banco, evidenciada pelos documentos acostados aos autos.
”

Ocorre que, no recurso inominado, após ter os seus pedidos julgados improcedentes, o Recorrente alegou que o contrato do cartão de crédito consignado objeto da presente demanda deve ser anulado, sob o argumento de que houve vício de consentimento no momento de sua contratação, violando o dever de informação, vez que não sabia que se tratava da modalidade de cartão de crédito consignado.

Tendo em vista que a referida alegação se deu somente no contexto recursal, ultrapassada a fase instrutória, tenho que observar que tal situação configura inovação à lide, e por isso, há impossibilidade de apreciação da tese. Não restam dúvidas da incongruência entre o que se positivou na exordial e o que se sustenta em sede de recurso inominado.

Nesse sentido, registra-se que é defeso ao Recorrente inovar em sede recursal, suscitando questões materiais que não foram deduzidas a tempo e modo, uma vez sujeito aos efeitos da preclusão, dessa feita, uma vez que vedado a parte inovar nas razões do recurso, sob pena de violação ao duplo-grau de jurisdição e não conhecimento do recurso, o que se verifica
in casu
e
, diante da ausência de adstrição entre o que se consubstanciou na contestação e o que se impugna em tese recursal,
NÃO SE CONHECE DO RECURSO,
por fim, ressalto que a Recorrente não cumpriu com o que preconiza o

Art. 1.014 do Código de Processo Civil:

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

A saber, jurisprudências:

RECURSO ORDINÁRIO.
INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO LEGAL. Argumentos apresentados em recurso ordinário, que não foram objeto de discussão em primeiro grau, constituem inovação recursal, não passível de análise pela Corte ad quem, sob pena de ferir os princípios do contraditório e da ampla defesa.
O órgão julgador, com efeito, deve ficar adstrito ao princípio da litiscontestação, que impõe os contornos da ação, destacando-se que o procedimento é uma marcha que não pode revelar coisas novas a cada passo, surpreendendo as partes e o judiciário, sendo certo que o efeito devolutivo inerente aos recursos importa na restituição somente de matéria já impugnada (artigo 1.013 do CPC ). Recurso ordinário não conhecido por inovação recursal. (Processo: ROT - XX0X-22.2017.5.06.0014, Redator: Valdir Jose Silva de Carvalho, Data de julgamento: 09/09/2021, Terceira Turma, Data da assinatura: 09/09/2021) (grifo nosso)

APELAÇÃO -
INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE AUSENTE COMPROVAÇÃO DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 1.014 DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO NA PARTE OBJETO DE INOVAÇÃO. Havendo inadmissível inovação dos fatos em sede recursal, e ausente motivo de força maior que permite que a parte suscite questões não propostas no juízo inferior, de rigor o não conhecimento do apelo, na parte inovada.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EMPREITADA – AÇÃO. CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE AO JUÍZO ARBITRAL - DECISÃO QUE INDEFERIU À TUTELA DE URGÊNCIA - APELAÇÃO— AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO RISCO DE DANO — PEDIDO INDEFERIDO - DECISÃO MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS - ART. 252 DO RITI/SP - RECURSOS NÃO PROVIDO. Não trazendo a autora-recorrente fundamentos suficientes a modificar a decisão de primeiro grau, que afastou a probabilidade do direito e o perigo de dano sustentado pela apelante, de rigor, a manutenção integral da decisão cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal (TJ-SP - AC: 10461779820208260100 SP 1046177-98.2020.8.26.0100, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 27/10/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2020) (grifo nosso)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCÁRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CONSIDERANDO A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA EM GRAU RECURSAL (MOVS. 12.2 A 12.6). PLEITO PELA DEVOLUÇÃO DA TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL -
MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO PRIMEIRO GRAU - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO, INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. 1. “A inovação da lide em fase recursal é inadmissível, sob pena de malferimento ao princípio do duplo grau de jurisdição”
(STJ), 3º T, REsp XXO00/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI j. 12.08.2010, DJe 20.08.2010). (TIPR - 5º Turma Recursal dos Juizados Especiais - XXXXX-86.2017.8.16.0075 - Cornélio Procópio - Rel: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA ROSELI GUIESSMANN - ). 16.05.2022) (grifo nosso)

Logo,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, por inovação recursal.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de pagamento, dada a concessão da justiça gratuita, conforme art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)